Tribunal: STF
Processo: RE 85784
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA
NORMATIVA. LEGISLAÇÃO A OBSERVAR. SE SE TRATA DO PRIMEIRO REGRAMENTO
COLETIVO, A SENTENÇA NORMATIVA OBSERVARA A LEGISLAÇÃO SOBRE
REAJUSTAMENTO SALARIAL VIGENTE NA DATA DE SUA PROLAÇÃO. QUANDO,
POREM, A SENTENÇA NORMATIVA SE DESTINA A REGULAR PERIODO
SUBSEQUENTE A REGRAMENTO COLETIVO EXPIRANTE, PREVALECE O PARAGRAFO
3 DO ART. 616 DA CLT, REGRA DE DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL,
QUE CONDICIONA NÃO APENAS O INICIO DE VIGENCIA DO NOVO REGRAMENTO
NORMATIVO, COMO O CONTEXTO LEGISLATIVO QUE A SENTENÇA DEVE
OBSERVAR. NO CASO DOS AUTOS, PROFERIDA A SENTENÇA NORMATIVA A
13.5.75, MAS DESTINANDO-SE A VIGORAR A PARTIR DE 1.4.75, NÃO HAVIA
DE ATENDER A LIMITAÇÃO DECORRENTE DO ART. 3 DA LEI N. 6.205, DE
29.4.75, QUE, PARA OS SALARIOS SUPERIORES A 30 VEZES O MAIOR
SALARIO MINIMO, ESTABELECERA DIFERENCIADO FATOR DE REAJUSTAMENTO.